Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712165-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. P. D. S. AGRAVADO: E. P. D. C. A. D. S. D E S P A C H O À Secretaria da 4a Turma Cível para que atenda à determinação de levantamento de sigilo contida na decisão de ID 57340787. Em seguida, intime-se a agravada para apresentação das contrarrazões ao recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador